Tribunal: TJSP
Processo: 1014906-51.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de execução de inventário cumulada com pedido de arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Cônjuge supérstite que faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel objeto da controvérsia – Benefício, contudo, que não obsta a extinção do condomínio, por se tratar de direito potestativo a ser exercido a qualquer tempo,

Ementa:
Ação de execução de inventário cumulada com pedido de arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio – Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Cônjuge supérstite que faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel objeto da controvérsia – Benefício, contudo, que não obsta a extinção do condomínio, por se tratar de direito potestativo a ser exercido a qualquer tempo, independente da anuência da parte contrária – Alienação judicial do bem – Cabimento, com a ressalva de que a limitação ao direito de propriedade deverá ser respeitado por terceiro adquirente até sua efetiva extinção – Fixação de alugueis que se mostra incompatível com o benefício reconhecido – Direito de preferência que poderá ainda ser exercido - Sentença parcialmente reformada– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014906-51.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SILVANIA GONÇALVES TORRES DE OLIVEIRA, é apelada MARIETA LINA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014906-51.2019.8.26.0506 -Voto no 1492 – JEMM - AFMB
2
Apelação Cível Processo n.o 1014906-51.2019.8.26.0506
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Silvania Gonçalves Torres de Oliveira
Apelado: Marieta Lina de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Ana Paula Franchito Cypriano
Voto no 1492
Ação de execução de inventário cumulada com pedido de
arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio

Sentença de parcial procedência
Apelação da ré

Cônjuge supérstite que faz jus ao direito real de
habitação sobre o imóvel objeto da controvérsia

Benefício, contudo, que não obsta a extinção do
condomínio, por se tratar de direito potestativo a ser
exercido a qualquer tempo, independente da anuência da
parte contrária
Alienação judicial do bem

Cabimento, com a ressalva de que a limitação ao direito
de propriedade deverá ser respeitado por terceiro
adquirente até sua efetiva extinção Fixação de alugueis
que se mostra incompatível com o benefício reconhecido
Direito de preferência que poderá ainda ser exercido -
Sentença
parcialmente
reformada
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Silvania
Gonçalves Torres de Oliveira contra a r. sentença lançada a fls. 138/142, integrada
pelo julgamento dos embargos de declaração (fls. 143), cujo relatório adoto
integralmente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação
de execução de inventário, arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio, para
i) extinguir o condomínio mantido pelas partes em relação ao imóvel descrito nos
autos; e ii) condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de aluguel mensal
correspondente a 25% do valor locativo do imóvel, desde a citação até efetiva
alienação judicial, com montante a ser apurado em liquidação.
A sentença arrimou a parcial procedência do litígio ao
fundamento de que inepta a petição inicial quanto ao pedido de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014906-51.2019.8.26.0506 -Voto no 1492 – JEMM - AFMB
3
inventário extrajudicial, por ser incompatível sua cumulação com os pedidos de
arbitramento de aluguéis e extinção de condomínio, pela incompatibilidade de
procedimentos. Reconheceu, além disso, admissíveis as demais pretensões
apresentadas pela requerente, por ser a lei suficientemente expressa quanto ao
incondicional cabimento da dissolução do condomínio, e por ser inaceitável o uso
exclusivo do imóvel pela requerida sem qualquer espécie de contraprestação, sob
pena de caracterizar enriquecimento indevido.
Como consequência, condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Insurge-se a ré arguindo, em síntese, que o imóvel objeto
da ação é utilizado para sua moradia, o que lhe confere direito real de habitação sobre
o bem em questão e impede a extinção de condomínio pretendido.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que com o falecimento de Eraldo
Carlos de Oliveira, o imóvel objeto de discussão foi dividido entre as partes, ficando
o cônjuge supérstite com 75% do bem e a autora na qualidade de coerdeira, com os
25% restantes.
A apelada ajuizou a presente demanda com o propósito de
obter a extinção do condomínio existente entre as partes e a condenação da recorrente
ao pagamento de aluguéis em virtude da utilização exclusiva do bem pela requerida.
Pois bem.
À partida cabe apreciar o pedido de gratuidade judicial
formulado pela apelante.
Neste contexto, o artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” e, o
artigo 99, §2o, de idêntico diploma legal, dispõe que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014906-51.2019.8.26.0506 -Voto no 1492 – JEMM - AFMB
4
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Da análise dos documentos juntados aos autos, necessário
ponderar que não se revelam incompatíveis com a asserção de hipossuficiência
aventada, e tampouco demonstram a existência de sinais de riqueza ou possibilidade
econômica em recolher custas e despesas processuais.
Não se desconhece, igualmente, não ser impeditivo à
concessão da gratuidade processual o fato de ter a apelante contratado advogado
particular, conforme preceitua o artigo 99, § 4o, da Lei Processual Civil.
Deste modo, é caso de concessão da gratuidade de justiça
à recorrente, desobrigando-a, ao menos neste momento processual, do recolhimento
do preparo recursal.
Passa-se, no mais, ao exame das consequências dispostas
na decisão impugnada.
Com efeito, incontroverso que a ré reside no imóvel em
apreço desde 1996 e que este sempre foi destinado à sua residência familiar. Neste
contexto, por ser o bem em questão o único de tal natureza a ser inventariado, e não
se exigir como critério de concessão determinado regime de bens específico, de rigor
o reconhecimento expresso do direito real de habitação em favor da apelante, na
condição de cônjuge sobrevivente.
É a essência do artigo 1.831 do Código Civil, que
estabelece que “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de
habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja
o único daquela natureza a inventariar.”.
Dito isso, cumpre estabelecer que uma vez reconhecido o
direito real de habitação sobre o imóvel em favor da recorrente, incabível lhe arbitrar
aluguéis em proveito de outros condôminos, por consistir em direito que concede ao
seu titular a possibilidade de residir no bem gratuitamente.
Contudo, malgrado o direito real em questão seja garantia
de moradia gratuita ao beneficiário, não constitui óbice à extinção do condomínio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014906-51.2019.8.26.0506 -Voto no 1492 – JEMM - AFMB
5
imóvel litigioso, por se tratar de direito potestativo que pode ser exercido a qualquer
tempo, independente da anuência da parte contrária.
Não bastasse, o aludido benefício tampouco tem o condão
de impedir a alienação judicial do bem. Isto porque não há qualquer impedimento do
exercício de seu direito na hipótese do imóvel ser alienado e adquirido por terceiro,
que deve respeitar o direito de habitação que sobre o imóvel incide até sua efetiva
extinção.
Sob este aspecto, imperioso esclarecer que será alienada
apenas a nua propriedade do imóvel, que será consolidada de maneira plena somente
após a extinção do direito real reconhecido.
É a jurisprudência prevalente do Egrégio Tribunal de
Justiça e desta 1a Colenda Câmara de Direito Privado:
Ação de extinção de condomínio, cumulada com pedido de
alienação judicial e cobrança de aluguel - Sentença de
parcial procedência - Insurgência dos autores - Corréu
Antônio, na qualidade de esposo da falecida, faz jus ao
direito real de habitação sobre o imóvel em discussão, eis
que o bem era destinado à residência familiar - Incabível
o arbitramento de alugueis - Possível a extinção do
condomínio e a alienação judicial do bem - Litigância de
má-fé - Não configurada - Recursos parcialmente
providos. Dá-se parcial provimento aos recursos dos
autores. (Apelação Cível: 1011184-51.2019.8.26.0007;
Relator: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/04/2020).
COISA COMUM - Pedido de alienação judicial c.c.
arbitramento de aluguel e cobrança -Recursos contra
sentença de improcedência - Direito real de habitação -
Reconhecimento
-Arbitramento
de
aluguel
-
Impossibilidade - Alienação judicial - Cabimento - Multa
em razão de reiteração de embargos de declaração
protelatórios - Cabimento - Recurso da ré desprovido,
provido em parte o dos autores, com observação.
(Apelação Cível: 1008992-21.2017.8.26.0071; Relator:
Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/02/2020).
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
Imóvel indivisível -
Direito potestativo do condômino de, a qualquer tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014906-51.2019.8.26.0506 -Voto no 1492 – JEMM - AFMB
6
postular a extinção do condomínio - Inteligência do art.
1320 do Código Civil - Existência de direito real de
habitação sobre o imóvel que não obsta a sua
alienação judicial - Limitação do direito de
propriedade que, contudo, deverá ser observada pelo
adquirente do bem - Insurgência dos réus contra a
determinação de alienação do imóvel em hasta
pública que não merece prosperar - Infrutíferas as
tentativas de composição entre as partes para que os
quinhões pertencentes aos autores fossem adquiridos
pelos réus - Direito de preferência dos condôminos que
ainda poderá ser exercido por ocasião da alienação
judicial do bem - Sentença mantida - Recurso não
provido. (Apelação Cível: 1005130-26.2015.8.26.0196;
Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/10/2017).
Salienta-se, ainda, que o ordenamento jurídico privilegia o
direito de preferência aos demais condôminos, que podem plenamente exercê-lo na
alienação judicial do bem comum.
Para tanto, de rigor a reforma da r. decisão impugnada
para reconhecer o direito real de habitação em favor da apelante, circunstância que
arreda o arbitramento de aluguel em favor da parte autora.
Em arremate, em face da sucumbência recíproca, condeno
ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, a serem pagos pela ré em
favor do patrono da autora, e pela autora em favor do patrono da ré, fixados em 12%
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator